Tribunal: TJBA
Processo: 8055116-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055116-34.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: BRUNO MOTA DA SILVA Advogado(s):ALICE DA CRUZ DE JESUS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO LIMINAR QUE REMOVEU A RESTRIÇÃO SOBRE O VEÍCULO. REVENDA DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Embora tenha razão o Agravante no sentido de que o documento intitulado “AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – DIGITAL”, apresentado nos autos não se encontra assinado pelas partes, o seu preenchimento, por meio de órgão oficial, com os dados do proprietário vendedor e do comprador constituiu indício da transação de compra e venda, o que levou o julgador a quo ao deferimento da tutela provisória pleiteada. 2. Dessa forma, verificando que a venda a terceiro já se concretizou, entende-se que a manutenção da decisão agravada, com fundamento na existência de indícios da aquisição do veículo pelo ora Agravado é medida que melhor atende ao caso, inclusive com o objetivo de evitar, nesta fase processual de cognição superficial da matéria, que eventual medida de caráter provisório alcance a esfera de jurídica de terceiro não integrante da presente lide. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055116-34.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada BRUNO MOTA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, . PRESIDENTE DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA